Tribunal: CARF
Processo: 13795.000269/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13795.000269/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.423 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ DO AMARAL PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO COM MAIS DE 24 ANOS.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder
Familiar, persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em
caso de comprovada necessidade. A legislação do imposto de renda admite a
dedução, como dependente, de filho com idade até 21 anos, ou até 24 anos, se
cursando instituição de ensino superior ou, de qualquer idade, se incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho. Aplica-se o mesmo critério para a
dedutibilidade de pagamentos a título de pensão alimentícia

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13795.000269/2008-02
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000269/2008-02

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 9 a 13, em que o
valor do crédito tributário apurado foi de R$ 10.586,62.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 10 e 11, foram
apuradas: a) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, glosa do valor de R$
12.550,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução; b)
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e FAPI, no valor de R$ 10.582,73, do Itaú Vida e Previdência S.A..
Inconformado, o Contribuinte apresentou a impugnação parcial de fls. 3 a 7, alegando,
em síntese, que:
1) Esclareceu devidamente a Dedução de pensão alimentícia judicial através da
documentação apresentada como requerida pela receita, atendendo ao Termo de
Intimação Fiscal.
2) Requer seja feita somente a glosa de R$ 247,38 (= R$ 12.550,00 total glosado – R$
12.252,62 efetivamente comprovado), tendo em vista o restante estar devidamente pago
e comprovado com documentos anexos.
3) Quanto à omissão de rendimentos recebidos a título de resgate, o contribuinte fez um
plano PGBL em 2000 usando recursos econômicos próprios fruto de sua atividade
profissional.
4) É bastante evidente e claro estar sendo penalizado com bitributação e multa
confiscatória de 75%
5) Solicita o cancelamento da multa de ofício ou na pior das hipóteses reduzi-la para
20%.
6) Não há razão para juros de mora agravados por taxa Selic quando, na pior das
hipóteses, admitir-se-ia tão somente a correção monetária do presumível imposto.
7) O contribuinte se dispõe a pagar em consignação o valor total de R$ 7.345,22, cujo
cálculo vai discriminado na presente impugnação (fl. 6).
8) O pagamento deste imposto pelo contribuinte não implica no reconhecimento
automático da dívida tributária, sendo simplesmente uma espécie de pagamento
antecipado em consignação para se beneficiar do desconto da multa de ofício. No caso
de ser aceita a impugnação parcial ou total, por via administrativa ou judicial, o imposto
já pago indevidamente deverá ser devolvido ao contribuinte ou ficar com crédito
tributário em pagamentos futuros de imposto de renda.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É passível de dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda o
valor correspondente a pensão alimentícia judicial quando devidamente comprovado.
RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL e FAPI.
São tributáveis os rendimentos comprovadamente recebidos pelo contribuinte e não
oferecidos à tributação.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000269/2008-02

TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sendo cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora em
percentual superior a 1%.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
A partir de janeiro de 1995 os débitos tributários são apurados em real e não sofrem
atualização monetária.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
b) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A notificação de lançamento baseia-se na dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, glosa do valor de R$12.550,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
para sua dedução e pela omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
Previdência Privada, PGBL e FAPI, no valor de R$ 10.582,73, do Itaú Vida e Previdência S.A.
Em sede recursal, o contribuinte não questiona a omissão de rendimentos, motivo
pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000269/2008-02

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Às e-fls. 45, há decisão judicial confirmando o dever de pagamento de pensão
alimentícia, contudo, o documento é datado de 1983 e, considerando que o ano calendário da
autuação é 2004, o filho do contribuinte já era maior de idade.
Observe-se que a legislação tributária não trata expressamente do limite de
idade para o pagamento de pensão alimentícia. Contudo, há doutrina e jurisprudência que advoga
tratar-se de obrigação prevista até que o alimentando atinja a maioridade, ou, caso estiver
cursando o pré-vestibular, ensino técnico ou superior e não tiver condições financeiras para arcar
com os estudos, até os 24 anos, baseando-se nas limitações previstas na legislação para fins de
comprovação da relação de dependência.
Feitas estas observações, consoante Súmula CARF no 98, a dedução de pensão
alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das
normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação
decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28
de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou
discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Como não há limitação etária para a concessão da pensão alimentícia,
sendo uma questão de análise casuística frente as necessidades do alimentando e as
possibilidades do alimentante, faz jus o contribuinte à dedução da pensão alimentícia, pois
decorrente de obrigação legal.
No Acórdão no 9202¬007.121, a relatora Ana Cecília Lustosa da Cruz, enfretma
muito bem a presente situação:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000269/2008-02

Consoante narrado, a controvérsia suscitada se refere à possibilidade de
dedução de pensão judicial paga aos filhos maiores de 24 anos. Sobre a matéria, cabe
mencionar o Enunciado de Súmula CARF n.o 98 abaixo transcrito:
Súmula CARF no 98 A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de
março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou
discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Com a análise do referido Enunciado, a fim de buscar aplicação condizente com os
precedentes que lhe deram origem, trago os trechos do Acórdão 2101002136,
que assim dispõe:
Por fim, penso ser necessário estampar que não me passou despercebido que,
no ano
de
2004,
os
dois
filhos tinham idade
superior a 24 anos. Tal fato poderia ser considerado impeditivo
à
dedução, pois existe o entendimento de que o dever de pagar pensão alimentícia
aos filhos capazes cessão aos 24 anos. Entretanto depareime com o conteúdo da
Súmula 358 do STJ, de 13/08/2008, publicada no DJE de 08/09/2008, que
possui o seguinte enunciado:
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está
sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Assim, além de não existir disposição legal expressa quanto à idade máxima
para o pagamento de pensão alimentícia aos filhos, existe entendimento judicial
consolidado de que esse dever somente cessa com decisão da justiça, o que
garante ao recorrente o direito de deduzir a pensão alimentícia da filha
maior de 24 anos.

Percebese, desse modo, que o precedente em comento trata de caso similar
ao dos autos, devendo, assim, receber o mesmo tratamento jurídico, considerando a apli
cação
do Enunciado de Súmula CARF 98 que assevera ser possível a dedução da pensão alime
ntícia em face dos direitos de família.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do
alimentante, associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser
conceituados como prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daqu
ele que não pode provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa
humana, na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, não há limitação etária para a concessão da pensão alimentícia, sendo
uma questão de análise casuística frente as necessidades do alimentando e as possibilida
des do alimentante.
Uma vez concedida a pensão alimentícia, não há perda automática do direito
à percepção dos alimentos, nas hipóteses em que não mais se vislumbram os fatos ensej
adores
do direito, sendo necessária sua exoneração judicial, nos termos da Súmula 209 do STJ:

O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está
sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000269/2008-02

Portanto, no presente caso, verificase
a
obrigatoriedade
do
dispêndio
do
Contribuinte com a pensão alimentícia, e, não havendo limite de idade, para o direito ci
vil, não há que se exigir para fins de dedução.
Ora, não se deve confundir limite de idade para fins de relação de dependência
no imposto de renda com limite de idade para fins de concessão de pensão
alimentícia.

Pelos extratos de movimentação bancária apresentados pelo contribuinte,
considero comprovado os pagamentos a título de pensão alimentícia.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Voto Vencedor
Marcelo de Sousa Sateles - Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de seu entendimento quanto à comprovação de dedução de pensão alimentícia glosada pela
fiscalização, conforme passo a expor.
Compulsando os autos, constata-se seu filho já era maior de idade (e-fl. 16), com
vinte quatro anos de idade, no ano-calendário 2004.
O art. 12-A da Lei no 9.250, de 1995, é claro quando se refere a pensão
alimentícia “em face das normas do direito de família”. Confira-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; [...]
Pois bem a jurisprudência é no sentido de que, com a maioridade cessa o dever de
prestação de alimentos em razão do poder familiar, persistindo, todavia, o de assistência em face
da relação de parentesco, em caso de comprovada necessidade. Vejamos alguns exemplos
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS.
EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA.
1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção
de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam
a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da
necessidade do alimentado.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000269/2008-02

2. A necessidade do alimentado, na ação de exoneração de alimentos, é fato
impeditivo do direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que permanece
tendo necessidade de receber alimentos.
3. A percepção de que uma determinada regra de experiência está sujeita a
numerosas exceções acaba por impedir sua aplicação para o convencimento do
julgador, salvo se secundada por outros elementos de prova.
4. Recurso provido. (REsp 1198105/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 14/09/2011)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS.
MAIORIDADE. SÚMULA No 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA.
CONTRADITÓRIO.
1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção
de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se
exige a prova da necessidade do alimentado, que não foi produzida no caso concreto.
2. Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo
contraditório, a comprovação de que não consegue prover a própria subsistência
sem os alimentos ou, ainda, que frequenta curso técnico ou universitário.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte provido para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem. (STJ - REsp 1587280 / RS Recurso Especial
2014/0332923-0, 3a Turma do STJ, Rel. Ricardo Vilas Bôas Cuevas, 05.05.2016,
unânime, DJe 13.05.2016) (grifo nosso)
A legislação do Imposto de Renda, por sua vez, admite a dedução de filhos como
dependentes apenas até que este complete 21 anos de idade e, excepcionalmente, até os 24 anos,
se estiver cursando curso superior. Além dessa idade, apenas nos casos de comprovada
incapacidade física e mental para o trabalho.
Veja-se, portanto, que há perfeita sintonia entre o critério legal de dedução do
dependente pelo imposto de renda e a regra do direito de família quando ao dever de prestar
alimentos e/ou assistência. Com efeito, pagamentos feitos fora dessas condições constitui mera
liberalidade.
Os pagamentos efetuados pelo Recorrente a título de pensão alimentícia, após
seus filhos alacarem a maior idade, deve ser tratado como uma liberalidade para o mundo
tributário, ainda que amparados por decisão judicial. Para melhor ilustrar esta afirmação pedimos
vênias para transcrever trechos do Acórdão proferido no Recurso Especial no 1.665.481, Rel.
Min. Herman Benjamin, julgado em 19 de setembro de 2017:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA
DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER
DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000269/2008-02

Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de pensão
alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal do DF CARF MF Fl. 143
Documento nato-digital Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a
Turma Ordinária Processo no 18186.720248/2019-43 imposto de renda, “tal norma deve
ser interpretada de modo restritivo, nos termos do art. 111 do Código Tributário
Nacional”. Afirma, ainda, “que a separação judicial, ato que deu nascimento ao
pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em que os filhos do Apelado, eram
menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que ambos são maiores, plenamente
capazes exercendo cada qual livremente suas profissões”. Tudo para concluir que a
dedução dos valores do IRPF pelo pagamento de pensão não mais se justifica, o que
atende à norma processual de regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
“b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a
natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da
pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança
os filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o
da Lei do Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte
continue a pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente
dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em
detrimento da base de incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao
exclusivo talante e liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as
condições legais para exoneração do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não se
confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse desiderato. O
art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária que disponha
sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias
dos autos equipara- JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO
VOLUNTÁRIO. CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA “C”, DO ARTIGO 16, DO
DECRETO No 70.235/72. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS E ANALISADOS.
A prova documental deve apresentada após a impugnação e admitida quando
comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação. No caso, os
documentos estão sendo recepcionados e analisadas com base no §4o do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72. se, para fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à
incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido (negritou-se)
Ora, no presente caso, considerando que a decisão judicial que concedeu o
pagamento da pensão alimentícia foi assinado quando seu filho ainda era menor de idade; em
1983, que nada foi apresentado que justificasse a permanência do pagamento da pensão, é de se
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13795.000269/2008-02

concluir pela não comprovação da dedutibilidade dos valores pagos ao seu filho a título de
pensão alimentícia.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 79
DF CARF MF
Original